Tribunal: TJMT
Processo: 1002535-13.2021.8.11.0018
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002535-13.2021.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA REGINA JAVORSKI - CPF: 904.124.199-04 (AGRAVANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA REPETITIVO 1016 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSINATURA - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM PRODUZIU A PROVA - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO SIMPLES - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Negada a existência da dívida pelo suposto devedor, recai sobre o pretenso credor o ônus de comprová-la, por ser impossível àquele produzir prova negativa.

2.
Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, incumbe a quem juntou a documentação o ônus da prova da autenticidade das assinaturas ali constantes.

3. Os descontos realizados, referentes aos empréstimos não autorizados pela parte, devem ser restituídos.

4. Ausente a comprovação da relação jurídica que ensejou os descontos nos proventos de aposentadoria da parte, resta configurado ilícito ensejador do dever de indenizar o consumidor, pessoa idosa, vulnerável e hipossuficiente, pelos danos que sofre em sua esfera moral em razão da dilapidação de sua parca renda como aposentado do INSS.

5. Atento ao critério bifásico de arbitramento, deve ser arbitrado o importe devido a título de danos morais em valor adequado e condizente com o vem sendo fixado em casos semelhantes, envolvendo dano moral decorrente do desconto indevido nas parcelas de aposentadoria da parte em razão de empréstimo consignado não contratado.

6. Juízo de retratação exercido. Decisão Monocrática Reformada.

7. Recurso Conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
ANA REGINA JAVORSKI,
contra a decisão monocrática de ID. 225648162 que desproveu o recurso de apelação manejado pela ora Agravante.

A Agravante sustenta a comprovação nos autos da falha na prestação do serviço bancário do agravado, e que foi vítima de golpe financeira perpetrada por terceiro no falseamento de sua assinatura, a disponibilizar valor de empréstimo em sua conta, a fim de capitalizar juros abusivos de sua conta previdenciária e cumprimento de metas.

Defende a aplicação de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1016; “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Requer que o provimento monocrático do Agravo Interno, ou seja levado a julgamento pelo colegiado e provido, com a procedência das razões da apelação.

Contrarrazões apresentadas (ID. 238022674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Reanalisando os autos e todo o andamento processual, verifica-se que assiste razão à Agravante.

Isso porque, após análise dos atos processuais, constata-se que a autora manifestou tese em impugnação à contestação (ID 224318281) e ratificou-a em recurso de apelação (ID 224318315), negando a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos bancários juntados ao processo pela instituição financeira. Dessarte, caberia ao banco agravado o ônus de provar a autenticidade, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo nº 1016 do STJ.

A decisão monocrática agravada (ID 225648162), ao julgar o recurso de apelação, assim dispôs:

“Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 15%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, sobre o valor da causa devidamente atualizado, obrigação que ficará suspensa por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.”

Todavia, dos autos consta que o banco agravado não se desincumbiu de seu ônus probatório, visto que, durante a instrução processual, instado a se manifestar sobre eventual especificação de provas, limitou-se a requerer o depoimento pessoal da autora. Ou seja, não comprovou a licitude da contratação.

Extrai-se dos autos que a relação entre as partes configura relação de consumo, estando autora e réu enquadrados nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, conforme os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual recai sobre o credor, uma vez que não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada, dado tratar-se de fato negativo.

No caso em análise, a autora nega veementemente a assinatura dos contratos. Sendo o banco requerido quem produziu as provas impugnadas, incumbia-lhe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, comprovando, por meio de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que originou os descontos, mas também a licitude do contrato, nos termos do artigo 429, II, do CPC/15:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

Esse entendimento está consolidado no julgamento do Tema Repetitivo nº 1016 pelo STJ: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (Código de Processo Civil, artigos. 6º, 369 e 429, II).”

Embora o requerido tenha juntado aos autos as Cédulas de Crédito Bancário (CCB) nº 010014437606 (ID 224318270), nº 010017130965 (ID 224318271) e nº 010018115417 (ID 224318272), não se desincumbiu do ônus probatório, visto que a parte autora impugnou a veracidade das assinaturas nos documentos, e nada foi comprovado quanto à licitude das contratações.

Ademais, observa-se, pelos documentos, que as assinaturas da autora nos contratos apresentam discrepâncias notórias em relação à assinatura constante em seu documento de identidade (ID 224318250), sendo evidente, mesmo sem conhecimento técnico, a total diferença entre elas.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer evidência de aquiescência da autora quanto aos valores discutidos, uma vez que ficou demonstrado que, além de não ter contratado os empréstimos, a inicial informa que os valores seriam devolvidos, cabendo ao juízo a quo zelar pela segurança jurídica e pela boa-fé.

Portanto, não tendo o banco requerido comprovado a legitimidade do contrato de empréstimo consignado em discussão (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), é justa a declaração de nulidade dos contratos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - ASSINATURA - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM PRODUZIU A PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - INVIABILIDADE - VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO.

- Negada a existência da dívida pelo suposto devedor, recai sobre o pretenso credor o ônus de comprová-la, por ser impossível àquele produzir prova negativa.

- Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, incumbe a quem juntou a documentação o ônus da prova da autenticidade das assinaturas ali constantes.

- Os descontos realizados, referentes aos empréstimos não autorizados pela parte, devem ser restituídos.

- Ausente a comprovação da relação jurídica que ensejou os descontos nos proventos de aposentadoria da parte, resta configurado ilícito ensejador do dever de indenizar o consumidor, pessoa idosa, vulnerável e hipossuficiente, pelos danos que sofre em sua esfera moral em razão da dilapidação de sua parca renda como aposentado do INSS.

- Atento ao critério bifásico de arbitramento, deve ser arbitrado o importe devido a título de danos morais em valor adequado e condizente com o vem sendo fixado em casos semelhantes, envolvendo dano moral decorrente do desconto indevido nas parcelas de aposentadoria da parte em razão de empréstimo consignado não contratado. ” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.122958-6/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2022, publicação da súmula em 21/ 07/ 2022)

Quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, verifica-se que estes devem ser realizados na forma simples.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do Código Civil), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na forma simples, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...) 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ” (STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ” (TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciados os descontos indevidos na folha de pagamento/benefício da autora, sem contudo a comprovação da má-fé, neste item a sentença deve ser reformada para que a restituição de tais valores seja feita na forma simples.

Quanto ao
dano moral
, é evidente o constrangimento causado a autora em razão do ato ilícito de descontos indevidos de sua conta previdenciária, mormente por se tratar de pessoa idosa, que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução da questão.

Além de que com o ato ilícito, impingiu notória redução monetária da sua pouca renda, com prejuízo a verba alimentar destinada ao seu sustento básico, de modo que a subtração de qualquer quantia, por menor que seja, configura privação do seu patrimônio e atinge suas finanças, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA NÃO CONTRATADA. CULPA GRAVE QUE SE EQUIPARA À MÁ- FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL VERIFICADO. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE NATUREZA CONDENATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em comento, não se discute o desconto indevido na conta corrente da parte autora, de parcelas de uma previdência privada, já que tal fato foi reconhecido na sentença e a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A conformou-se com esse entendimento, deixando de interpor o necessário recurso. 2. A empresa acionada não comprovou a contratação da previdência privada e, ainda, não demonstrou a ocorrência de eventual fraude, despontando evidente a sua culpa grave, o que importa na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora. 3. Quanto ao dano moral, indiscutível a sua ocorrência, conforme a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual \"Inexistente o contrato formalizado entre as partes, são indevidos os descontos efetuados em conta- corrente, o que dá ensejo à condenação por dano moral\" (AgRg no AREsp 408.169/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014). 4. No que tange ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor atualizado da causa, este não merece prosperar. Afinal, neste caso a sentença de primeiro grau tem natureza condenatória e, em tais casos, aplica-se o art. 85, § 2º, do novo CPC, fixando-se os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. 5. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de reformar a sentença e condenar a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora/apelante e, ainda, ao pagamento de indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. (TJ-TO - AC: 00338557920198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL. Data: 17/12/2019).

No mesmo passo, o valor indenizatório deve também levar em conta as condições econômico financeiras dos litigantes.

Diante dos elementos fáticos e das particularidades do caso em analise, à luz da valoração entre os danos suportados pela autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbra-se que o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso interposto para exercer juízo de retratação em decisão monocrática e, por consequência,
PROVER PARCIALMENTE
o recurso de apelação de ID.

224318315, para reformar a sentença de primeiro grau, e JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral, para:

DECLARAR a inexistência de relação jurídica
entre as partes.

CONDENAR a parte requerida à restituição, de forma simples
, os valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da parte requerente, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, cujo valor deverá ser liquidado em sentença;

Se houver depósito judicial da quantia de empréstimo, a parte requerente
poderá levantar
a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação (dano material);

CONDENAR
o banco requerido ao pagamento do valor
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de compensação pelo
dano moral
com incidência de 1% a.m. de juros de mora, a contar da citação e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

Em razão do resultado da demanda,
condeno
o banco requerido ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025